Tribunal: TJPA
Processo: 0800294-15.2022.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800294-15.2022.8.14.0056

APELANTE: LEANDRO RAMOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA DE OFÍCIO. CONCESSÃO DO
SURSIS
. CONDENAÇÃO EM CUSTAS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) declaração de nulidade da sentença; e, subsidiariamente, (iii) isenção do pagamento de custas e taxas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prova produzida nos autos é suficiente para embasar a condenação; (ii) saber se há nulidade na sentença por ausência de fundamentação; (iii) saber se é possível a isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, coerente com seus relatos anteriores, aliada ao laudo pericial que confirma as lesões corporais, é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica. Nos termos do art. 155 do CPP, o juiz forma sua convicção com base nas provas judicializadas.

4. A jurisprudência do STJ confere especial relevo à palavra da vítima em crimes cometidos no âmbito doméstico e reconhece como válidas as provas que, mesmo sem exame de corpo de delito direto, sejam idôneas à comprovação da materialidade.

5. Não há nulidade na sentença. A decisão está adequadamente fundamentada, com análise dos elementos de prova constantes dos autos.
6. De ofício, verifica-se que a pena-base foi majorada com fundamento indevido na conduta social do réu, considerando medidas protetivas que se referem ao próprio fato ou a fatos posteriores. Corrige-se a pena-base para o mínimo legal de 03 (três) meses de detenção.

7. Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva é fixada no mínimo legal.

8. Concedido, de ofício, o
sursis
(suspensão condicional da pena) pelo prazo de 02 (dois) anos, com a condição de participação em curso, palestra ou atividade educativa sobre a temática de gênero, conforme art. 78, § 1º, do CP.

9. Quanto às custas processuais, ainda que o recorrente alegue hipossuficiência, a jurisprudência dominante é no sentido de que a gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento das custas, mas apenas suspende sua exigibilidade, devendo eventual isenção ser analisada pelo Juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e improvido. Correção, de ofício, da dosimetria da pena.

____________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 77, 78, § 1º, 129, § 9º; CPP, arts. 155, 804.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/5/2020; STJ, AgRg no REsp 1.705.047/RO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 11/12/2018; STJ, AgRg no HC 774.808/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 10/6/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.147.780/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/9/2022; STJ, AgInt no REsp 1.569.916/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22/3/2018; TJPA, Apelação Criminal 11676866, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 25/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, com correção de ofício da dosimetria da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Leandro Ramos da Silva, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

As razões voltam-se à absolvição por insuficiência probatória para a condenação; declaração de nulidade da sentença pela ausência de elementos que justifiquem a condenação. Ainda, subsidiariamente, isenção e custas e taxas.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido.

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial conhecimento e improvimento do apelo.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

Pois bem.

A vítima, em seu depoimento perante o juízo
a quo
, firme e coerente ao prestado na fase policial, narrou que o apelante, o qual tinha um relacionamento na época, a agrediu duas vezes com a lateral de um terçado em suas costas.

Isso está em consonância com o descrito no exame de corpo de delito (Num. 27513352 - Pág. 11), que atesta ofensa à integridade corporal da vítima, na região do dorso, por meio de um facão.

O fato subsome-se, portanto, ao previsto no artigo 129, §9, do Código Penal
, in verbis:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

(...)

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:
(Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.
(Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

O conjunto probatório, deste modo, é válido a demonstrar a materialidade e a autoria da infração ora questionada.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

8
. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual

a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).

(...)

10. Agravo regimental não provido. (Destaquei)

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.661.307/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 19/5/2020.)

Deixo, assim, de acolher a tese absolutória do recurso e de nulidade.

3. REFORMA DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO

De ofício, verifico que na primeira fase foi exasperado somente o vetor da conduta social, embasado na certidão de antecedentes criminais do recorrente, onde constam medidas protetivas em seu desfavor, denotando que ele não possui conduta adequada em seus relacionamentos afetivos.

Ocorre que em análise da CAT de Num. 27513388 - Pág. 1, em conjunto com o sistema PJE, percebo que constam duas medidas protetivas em seu desfavor (processos nº 0800144-34.2022.8.14.0056 e 0800157-67.2021.8.14.0056), uma relativa aos fatos em questão e outra de data posterior aos presentes fatos, incabíveis, portanto, para exasperação da pena-base pela conduta social.

Para corroborar, ilustrativamente:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO POR FATO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não é possível a utilização de condenação transitada em julgado por fato cometido após o delito em análise. 2. Uma vez constatado que as condenações definitivas dizem respeito a fatos praticados em momento posterior ao presente delito, incabível a exasperação da pena-base pela conduta social. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1705047 RO 2017/0265847-8, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Assim, neutralizo o presente vetor e ante à inexistência de outra circunstância judicial negativa, redimensiono a pena base ao seu mínimo legal, 03 (três) meses de detenção.

Torno a referida pena definitiva ante à ausência de causas atenuante e/ou agravante de pena e/ou de aumento e/ou diminuição e pena.

De ofício, ainda, verifico que o réu, também, faz
jus
à benesse do artigo 77, pois: a punição é inferior a 02 anos; o condenado não é reincidente em crime doloso; as circunstâncias judiciais autorizam a concessão do benefício; e incabível é a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Suspendo, então, condicionalmente, a pena privativa de liberdade imposta ao apelante, pelo prazo de 02 anos, consoante o teor do §1° do artigo 78 do Código Penal, acrescentando-lhe a condição, cumulativa, por entender, adequado ao caso, de participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes à questão de gênero.

Para ratificar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado contra condenação à pena de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça no âmbito doméstico (art. 147 do Código Penal c/c Lei n. 11.340/06).

2. A controvérsia refere-se à negativa de concessão da suspensão condicional da pena (sursis), prevista no art. 77 do Código Penal, sob o fundamento de que seria mais prejudicial ao réu que o cumprimento de 1 mês de detenção em regime aberto, entendimento mantido pelo Tribunal de origem.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de concessão da suspensão condicional da pena, quando preenchidos os requisitos legais, constitui fundamento idôneo, considerando que o sursis é um direito subjetivo do réu.

III. Razões de decidir

4. A concessão da suspensão condicional da pena constitui direito subjetivo do réu quando preenchidos os requisitos legais previstos no art. 77 do Código Penal.

5. O fundamento de que a suspensão condicional da pena seria mais prejudicial ao réu do que o cumprimento da pena em regime aberto não é idôneo para afastar a incidência do benefício.

6. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar ser possível a concessão de suspensão condicional da pena em crimes praticados em contexto de violência doméstica, desde que preenchidos os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus, determinando que o juízo das execuções criminais ofereça a suspensão condicional da pena ao paciente.

Tese de julgamento:
"1. A concessão da suspensão condicional da pena é um direito subjetivo do réu quando preenchidos os requisitos legais do art. 77 do Código Penal.
2. A negativa do sursis com fundamento na suposta prejudicialidade ao réu não é idônea quando os requisitos legais estão preenchidos".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 77; Código Penal, art. 78.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.691.667/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; STJ, AgRg no HC 735.208/RJ. (Destaquei)

(AgRg no HC n. 774.808/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

4. DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUSTA E TAXAS PROCESSUAIS

A defesa pugna pela dispensa do pagamento de custas, haja vista que o recorrente é pobre no sentido da lei. No entanto, tal pleito não merece acolhimento. Explico:

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do réu ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ainda, que a análise da hipossuficiência do condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).

Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.147.780/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

De igual modo entende essa Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §3º, INCISO I DO CPB C/C ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/2003 – LATROCÍNIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. 2) – REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. 3) PLEITO DE REFITICAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. ESCORREITA DOSIMETRIA FIXADA NA SENTENÇA. 4) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(11676866, 11676866, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-10)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento; corrijo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém, 27/08/2025